Tribunal: STF
Processo: AI 620322
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-02
Data de publicação: 2007-10-02

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. DEVER PROCESSUAL DA PARTE
   ZELAR PELA FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA
   POSTERIOR DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que
   incumbe ao recorrente a prova da suspensão do prazo recursal no
   momento da interposição do recurso, não se admitindo a juntada
   posterior do documento comprobatório da tempestividade.
II - É
   dever processual da parte zelar pela correta formação do
   instrumento.
III - Ausência de documento essencial à exata
   compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF.
IV
   - Agravo regimental improvido.